Tribunal: TJDFT
Processo: 0739435-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. GOLPE ‘CHUPA-CABRA’ EM CAIXA ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRUSTRADA DEVIDO A MONITORAMENTO REALIZADO PELO SETOR DE SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se: (i) a possibilidade de absolvição do réu com esteio na figura do crime impossível (art. 17 do CP), diante da vigilância contínua e direta exercida pelos funcionários da instituição bancária; (ii) a fixação do regime inicial aberto, em razão da suposta desproporcionalidade do regime mais gravoso aplicado com fulcro na reincidência específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se configura crime impossível a tentativa de furto qualificado mediante fraude, ainda que o agente tenha sido monitorado por sistema de segurança e funcionários da instituição bancária, quando o meio empregado é idôneo e a consumação do delito apenas não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade do agente. Inteligência da Súmula 567 do STJ.
4. Comprovada a subtração do cartão bancário e dos dados pessoais da vítima mediante ardil, com posterior contratação de empréstimo em seu nome – cujo saque apenas foi frustrado pela pronta intervenção da segurança do banco e da polícia –, impõe-se o reconhecimento da tentativa punível, nos termos do art. 14, II, do CP. Afasta-se, assim, a alegação de crime impossível ou de atipicidade da conduta. Denominado “golpe do chupa-cabra”.
5. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, cabe ao julgador, nos termos dos §§1o, 2o e 3o do art. 33 e do art. 59 do CP, considerar, de forma integrada, o quantum da reprimenda, a reincidência ou primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – os quais, no caso, não favorecem a adoção do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, art. 17, art. 33, art. 59, art. 155, caput e §4o, II e IV; CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 567, AgRg nos EDcl no HC no 704.914/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 1956409, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, Acórdão no 1439895, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Criminal, j. 21/07/2022.